Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-86.2019.8.11.0030
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001350-86.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[UESLEI RODRIGO RIBEIRO - CPF: 020.963.881-80 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), SUELI DE JESUS E SILVA - CPF: 020.327.961-12 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Bruna Kevilli Silva Pereira (VÍTIMA), R. G. D. S. (VÍTIMA), BRUNA KEVILLI SILVA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE RÉUS –
PRIMEIRO RECORRENTE
– PADRASTO DA OFENDIDA – DELITO DE
IMPORTUNAÇÃO

SEXUAL
– [ART. 215-A C/C. ART. 226, II, AMBOS DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO – INSURGÊNCIA DA DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DA PROVA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS E CONVINCENTES PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO – COTEJO DE PROVA CLAUDICANTE –

DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE SUA AUTORIA – ‘IN DUBIO PRO REO’

–

ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – APELAÇÃO PROVIDA.

Embora a palavra da vítima seja de grande relevância para a comprovação dos crimes de natureza
sexual
, é princípio basilar do Processo penal que a prolação de uma sentença condenatória, exige prova inconteste sobre a ocorrência do delito e sua autoria.

A existência, nos autos, de versões antagônicas é condição apta a gerar dúvida sobre a existência do crime, fator que
impõe
a
absolvição do recorrente pela insuficiência de prova para a sua condenação.

–
SEGUNDA RECORRENTE

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – GENITORA DA VITIMA –
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO –

[ART 129, §9º, DO CP] – PENA DE 03 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – TESE DE LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA

SOBEJAMENTE COMPROVADAS – LAUDO DE LESÕES CORPORAIS – GENITORA QUE AGREDIU A FILHA COM GOLPES DE FACÃO (LATERAL DA LÂMINA) ATINGINDO-A NA REGIÃO DO BRAÇO DIREITO E PERNA DIREITA– APELANTE QUE NÃO UTILIZOU DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO – TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO DA RECORRENTE– EXERCÍCIO IMODERADO DO PODER FAMILIAR – ADEQUAÇÃO TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO

POSTERIOR
À DATA DO ILÍCITO, CARACTERIZADA COMO
MAUS

ANTECEDENTES
–

ACRÉSCIMO DA PENA-BASE– MANUTENÇÃO – PRECEDENTES STJ [AGRG NO HC 688.979] – SEGUNDA FASE – REINCIDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –CONDENAÇÃO

TRANSITADA EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DELITIVA APURADA NA PRESENTE AÇÃO PENAL UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE AFASTADA –

REAJUSTE DA DOSIMETRIA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INCABÍVEL – APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 77, INC. II, DO CP – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, com relação ao delito de maus-tratos, quando a materialidade e autoria delitivas exsurgem de diversificadas fontes probatórias, a plasmar abuso dos meios de
correção
e a demonstrar a vontade consciente de o réu praticar a ação descrita na norma penal incriminadora.

Com efeito, ainda que tivesse a vítima ‘partido para cima’ da genitora, constata-se que a apelante não utilizou dos meios necessários para repelir a injusta agressão, pois, valendo-se de um facão agrediu a mão e perna direita da adolescente ficando evidente, portanto, que a recorrente, extrapolou os limites das represálias necessárias a educação dos filhos menores.

Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “com
trânsito
em
julgado

posterior
à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar
maus

antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP)

A
suspensão

condicional
da
pena
exige o
preenchimento
dos requisitos elencados no art. 77 do Estatuto Penal, não sendo recomendável a sua concessão quando os antecedentes do agente mostra-se desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação, apresentados pelas defesas contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação penal nº 0001350-86.2019.8.11.0030 (cód. 79496), condenou UESLEI RODRIGO RIBEIRO, pela prática da conduta tipificada pelo art. 215-A c/c. art. 226, II, ambos do Código Penal
[
Importunação Sexual contra a enteada], à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão em regime aberto e SUELI DE JESUS E SILVA, pela prática da conduta tipificada pelo art. 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
[
Lesão Corporal contra a filha], à pena de
03 (três) meses e 11 (onze) dias
de detenção. (Sentença – id.123009595)

Inconformado, o primeiro recorrente nega a autoria do fato delitivo, aduzindo que não há prova nos autos de ter o mesmo concorrido para a infração penal (artigo 386, incisos V e VII, CPP). Sustenta, ainda, que a conduta imputada na inicial é atípica e, portanto, deve ser absolvido. Subsidiariamente, pede a revisão da pena restritiva de direito consistente prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, devido à impossibilidade, pelo exercício de atividade laborativa, de compatibilidade de horários. (id. 123013455).

A segunda recorrente pede a absolvição, ao argumento que não há provas suficientes para a sua condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, na dosimetria, pede o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e/ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). (id. 123013461)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença. (id’s 123013465 e 123013459).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradoria de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo
provimento do recurso manejado por
Ueslei Rodrigo Ribeiro para absolvê-lo, e pelo
provimento parcial
do recurso apresentado por Sueli de Jesus e Silva a fim de revisar a dosimetria da pena para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada, cuja ementa transcrevo: (id. 127286664)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RÉU UESLEI RODRIGO RIBEIRO CONDENADO PELA CONDUTA TIPIFICADA PELO ARTIGO 215-A C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO – RÉ SUELI DE JESUS E SILVA CONDENADA PELA CONDUTA TIPIFICADA PELO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 03 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1) UESLEI NEGA VEEMENTEMENTE A PRÁTICA DELITIVA E ARGUMENTA QUE A CONDUTA QUE LHE É IMPUTADA NA INICIAL É ATÍPICA, PORTANTO, DEVE SER ABSOLVIDO – SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REVISÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – PRETENSÃO PROCEDENTE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS E CONVINCENTES PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO – HAVENDO DÚVIDA, ESTA DEVE SER RESOLVIDA A FAVOR DO ACUSADO, FRENTE AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – 2) SUELI ARGUMENTA QUE AGIU EM LEGITIMA DEFESA E AS PROVAS SÃO FRÁGEIS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E/OU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRETENSÃO PROCEDENTE APENAS EM RELAÇÃO A DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APELANTE COM HISTÓRICO DE AGRESSÕES AOS FILHOS – VÍTIMA AGREDIDA COM FACÃO NO BRAÇO E NA PERNA – TESE DE LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DELITIVA APURADA NOS AUTOS NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE DEVERÁ SER AFASTADA – INCABÍVEL SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POIS A APELANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CP – PELO CONHECIMENTO DOS APELOS, PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU UESLEI E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ SUELI.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (id.123009589)

(...) 1º FATO – Do crime de importunação sexual. No dia 20 de abril de 2019, por volta das 02h:30min, na residência particular, localizada na Avenida Mario Abraão Nassadersen, nº.2023, São José, Nobres/MT, o denunciado UESLEI RODRIGO RIBEIRO, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, praticou contra a vítima BRUNA KEVILLI SILVA PEREIRA (17 anos de idade), sua enteada, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. 2° FATO – Do crime de lesão corporal. No dia 20 de abril de 2019, por volta das 18h:00min, na residência particular, localizada na Avenida Mario Abraão Nassadersen, nº.2023, São José, Nobres/MT, a denunciada SUELI DE JESUS E SILVA, livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima BRUNA KEVILLI SILVA PEREIRA, sua filha, conforme (laudo pericial acostado à fls.24-IP). Da exposição dos fatos. Restou apurado, que na madrugada do dia 20 de abril de 2019, o denunciado UESLEI RODRIGO RIBEIRO, aproveitando-se da qualidade de padrasto da vítima BRUNA KEVILLY SILVA PEREIRA, visando satisfazer sua lascívia, adentrou no quarto da adolescente sem roupas, e com a mão em seu pênis, ocasião em que passou a acariciar rosto da ofendida. Naquela oportunidade, a vítima acordou assustada e determinou que o denunciado saísse do seu quarto. Ressai, ainda, que na mesma circunstância de local e data, por volta das 18h:00, a vítima BRUNA inciou uma discussão com denunciado UESLEI, ocasião em que a denunciada SUELI DE JESUS E SILVA, agrediu fisicamente sua filha com um facão, porém de chapa, e não com a lâmina, a qual suportou as lesões descritas no laudo pericial de fls. 24.(...).

A denúncia foi recebida no dia 29 de maio de 2019.

DAS RAZÕES DA DEFESA DE UESLEI RODRIGO RIBEIRO.

Aduz o recorrente, que a sentença deve ser reformada a fim de absolvê-lo da prática do delito de importunação sexual [art. 215-A c/c. art. 226, II, ambos do Código Penal].

No dia 13/5/2019, a vítima BRUNA KEVILLI SILVA PEREIRA foi ouvida nos autos de Ação Cautelar n. 1190-61.2019.811.0030 (79054), oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado UESLEY RODRIGO RIBEIRO, sendo preso no mesmo dia – 13/5/2019 -, em cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor, e colocado em liberdade no dia 2/8/2019.

Assim, ouvida em audiência de depoimento sem dano, a adolescente Bruna Kevilly Silva Pereira relatou: (id. 123009590)

“(...) Minha mãe, meu irmão em minha irmã; Eu me dava bem com ele; Eu e ele dava muito bem, eu o Rodrigo meu padastro. Todo mundo dava bem com ele; Eu morava com minha avó mãe da minha mãe; Ela, meu irmão o Rodrigo e minha irmã; a tarde ia para escola; Que ia sozinha, levava só a irmã; Eu assistia tinha vez que saia ou ficava em casa com amigos; Que tinha namorada; Que já teve outro namorado; Que não gostava muito dele, não deu certo; Que ficava só assistindo; Tinha vez que nem conversava ficava só assistindo; Conversava sobre escola, serviço; Ele fazia currículo, entregava currículo; Porque meu padrasto tentou me estuprar, por volta de duas e meia da manhã; Não lembra o dia; Que estava no quarto e já estava dormindo e ele bebendo lá fora; Que acordou com o acusado com a mão perto da sua boca; Que pediu para ele sair e ele ficou lá; Que quando ele passou a mão na informante ele estava nu; Que a duas horas da manhã o suspeito abriu a porta do quarto e passou a mão no corpo da declarante; Que a declarante pediu para ele sair e ele deitou em cima da declarante; Que fechou a porta e depois mandou mensagem para a prima; Que foi no banheiro e viu que o acusado já estava deitada com sua mãe; Que o acusado estava bebendo cerveja sozinho; Que o irmão da declarante tem 15 anos; Que quando chamou o seu irmão disse a ele o que tinha acontecido; Que quando chamou a sua mãe ela não acordou; Que esta foi a única vez que o suspeito fez isso; Que contou os fatos a sua prima e seu amigo; Que tinha costume de sair a noite com suas amigas; Que quando saia tinha hora para voltar; Que quem dizia a hora é sua mãe; Que quando contou para sua prima, esta disse que era para denunciar ele; Que quando contou para sua mãe o ocorrido esta não acreditou; Que a mãe da declarante contou para seu avô e o avô da declarante disse que a declarante estava mentido; Que no dia que a mãe da declarante a agrediu foi porque a declarante começou a discutir com o Rodrigo e por isso sua genitora a agrediu; Que no dia que o suspeito entrou no quarto da declarante, disse que não era para a declarante contar para sua mãe; Que quando o suspeito colocou a mão no rosto da declarante ela se assustou e viu ele perto da cabeceira da cama; Que não chegou a deitar na cama da declarante; Que não chegou a contar em outra parte do corpo da declarante; Que não teve motivos para sair da casa da avó; Que saiu da casa da avó para morar com o namorado, mas não deu certo e foi morar com a mãe; Que não se lembra o dia que aconteceu os fatos narrados, mas tem no celular porque mandou mensagem do celular para sua prima; Que no dia dos fatos o suspeito estava bebendo skol e estava meio embriagado; Que a mãe é difícil de beber porque estava dando problema no rim dela; Que a relação do suspeito com as irmãs da declarante era tudo normal, nunca desconfiou dele; Que a mãe da declarante não deixava o Rodrigo ficar perto da sua irmã ou do seu irmão; Que nunca perguntou para mãe o porque não deixa o Rodrigo ficar perto de seus irmãos.”

A testemunha informante TAYLLIANY DA SILVA RODRIGUES (prima da vítima) narrou perante a autoridade policial, a seguinte dinâmica dos fatos, conforme lhe foi narrada pela adolescente Bruna:

“(...) QUE, estava em sua residência quando sua prima BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, ligou em seu telefone, perguntando se tinha como a declarante leva-la na delegacia, para registrar boletim de ocorrência de que o padrasto de BRUNA, WUESKEY RODRIGO RIBEIRO, teria tentado estuprar ela na madrugada do dia 20/04/2019; QUE, BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, disse ainda que sua irmã mais nova RILARY GABRIELI DA SILVA, teria dito a ela que o Padrasto WUESKEY RODRIGO RIBEIRO, teria alisado ela e colocado a sua mão no pênis dele por baixo da roupa, em outro dia, não dizendo quando teria ocorrido; QUE, diante do relato de BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, foi até a delegacia ver como procedia, onde foi informada que seria acionado o Conselho Tutela de plantão para ir buscar sua prima BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA e RILARY GABRIELI DA SILVA; QUE, acredita que a sua prima BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, esteja falando a verdade, devido WUESKEY RODRIGO RIBEIRO ser muito agressivo, e que BRUNA teria mandado mensagem no telefone de sua irmã THAYLLANY DA SILVA RODRIGUES pedindo socorro e falando do fato (...).”

Em Juízo, a informante [Taylliany] relatou que: (Relatório de mídia digital)

“(...)estava no serviço, chegou em casa por volta das 18h e recebeu uma ligação da Bruna que estava chorando e pediu pra levá-la na delegacia. Informou, que por telefone Bruna disse que o padrasto dela [UESLEI] teria entrado nu no quarto durante a noite e passado a mão no cabelo dela. Disse ainda, que o UESLEI sempre frequentava a casa dos pais da depoente em dias de comemoração e a relação deles (UESLEI e BRUNA) sempre foi boa, ele tratava ela (vítima) sua tia (SUELI) bem, por isso até estranhou o que Bruna contou no telefone. Relatou que na delegacia Bruna falou que ele (UESLEI) passou a mão no cabelo dela e também pegou a mão dela (vítima) e colocou nas partes íntimas dele (APELANTE), sendo que Bruna mandou ele sair do quarto dizendo que se ele voltasse gritaria a mãe dela e teria colocado uma cadeira na porta pra ele não tentar entrar.
Explicitou que Bruna foi criada pela avó delas, a relação de Bruna com a mãe não era boa porque Bruna era daquela que gostava de sair e a mãe prendia, por isso ela nunca se deu bem nem com a mãe nem com o pai
. Relatou que segundo Bruna, a mãe tinha batido nela porque não acreditou na versão dela. Contou que depois desses fatos Bruna foi morar sozinha, não quis morar nem com o pai nem com a avó, ela sempre gostou de liberdade e a família é muito rígida nunca aceitou ela ir em festa.
Disse ter achado estranho porque os fatos teriam acontecido na madrugada do dia anterior e Bruna só ligou para depoente as seis da tarde do dia seguinte.

Aos questionamentos da defesa declarou que Bruna era uma menina problemática porque desde os quinze anos ela queria liberdade, gostava de sair.
Questionada pelo magistrado, disse que segundo relato feito pela Bruna, o padrasto entrou no quarto nu, pegou no cabelo dela, quando ela se levantou e olhou pro lado, então ele (recorrente) pegou a mão de Bruna e colou sobre as partes intimadas dele. Respondeu que só ficou sabendo do ocorrido no dia seguinte quando Bruna ligou e pediu pra levá-la na delegacia, sendo que por telefone ela só teria contado que Rodrigo (segundo nome do APELANTE) teria tentado abusar dela(...)”.

Destarte, do depoimento sem dano, a vítima inicialmente narrou que o apelante [a quem se refere pelo segundo nome Rodrigo], entrou em seu quarto nu, passou a mão em seu corpo e quando pediu para ele sair, o mesmo teria se deitado em cima dela. Todavia, na sequência, ainda, no mesmo relatado, Bruna disse que UESLEI entrou em seu quarto nu, porém, só passou a mão em seu rosto e não chegou a se deitar com ela.

Por sua vez, a informante Taylliany aduziu que, segundo o relato da vítima, além de entrar no quarto de Bruna sem roupa e passar a mão no cabelo dela (vítima) o APELANTE teria pego a mão de Bruna e passado sobre seu pênis.

Analisando os depoimentos acima, constata-se a existência de divergências nos relatos da vítima ao descrever os fatos para sua prima, que na condição de informante foi inquirida na fase policial e em juízo, com o depoimento prestado pela própria em sede de audiência sem dano.

Consta ainda dos fatos, que a adolescente Bruna teria imputado ao recorrente a prática de crime semelhante em desfavor de sua irmã, a menor Rilary Gabrieli da Silva, afirmando que, em outra oportunidade, o mesmo teria alisado e colocado a mão da referida criança em seu órgão genital. Contudo, constata-se que tal fato não foi reportado pela vítima em seu depoimento. Ademais, no decorrer das apurações esta acusação foi descartada pelo depoimento da criança [Rilary], razão pela qual, nem figurou na peça acusatória

A testemunha Lúcia Andréa da Cruz, Conselheira Tutelar, relatou perante a autoridade policial:

“(...) foi acionada por esta delegacia de polícia, para acompanhar um caso de tentativa de estupro com as vítimas BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, de 17 anos e RILARY GABRIELI DA SILVA de 7 anos, e como suspeito o padrasto WUESKEY RODRIGO RIBEIRO; QUE, em entrevista preliminar a vítima BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, disse preliminarmente ser maior de idade, que teria completado 18 anos em janeiro de 2019, porém foi desmentida pela mãe da vítima a qual disse que ela nasceu em 09/09/2001, e que completaria 18 anos em setembro de 2019; QUE, em relação aos fatos BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA disse que o padrasto teria entrado no quarto nu, alisado as partes íntimas, que ela mandou ele sair e encostou a porta com uma cadeira e ventilador, e o suspeito ficou na porta pedindo desculpas; QUE, em entrevista preliminar a vítima RILARY GABRIELI DA SILVA, esta disse que nunca aconteceu nada e que o padrasto não tocou nela; QUE, as menores são acompanhadas por este Conselho Tutelar e que, talvez a vítima RILARY GABRIELI DA SILVA, tenha mentido para não ter que ir para o conselho tutelar, haja vista que em outro momento ela teve de ser retirada da mãe por esta ter agredida o irmão dela e ser usuária de drogas; QUE, a vítima BRUNA KEVELLI SILVA PEREIRA, pode estar fantasiando algumas coisas, por não querer se sujeitar as regras da mãe; QUE, pedirá para o Psicólogo do CREAS de Nobres, fazer o acompanhamento das duas vítimas e posteriormente fará um relatório mais completo e detalhado sobre o assunto para verificar a realidade dos fatos (...)”.

Em juízo, a sobredita testemunha narrou, em síntese: (Relatório de mídia digital)

“(...)
que no dia do fato estava de plantão quando recebeu ligação da delegacia porque uma adolescente teria apanhado da mãe. Contou que quando chegou na delegacia viu se tratar da Bruna, a quem já conhecia.
Disse que Bruna falou não precisar de acompanhamento porque já tinha dezoito anos, porém foi desmentida pela mãe, ela tinha 17 anos
.
Relatou não ter visto marcas de agressão, talvez mãe e filha tenha se estranhado e tinha marcas vermelhas. Informou que no começo do atendimento Bruna estava bastante alterada porque ela e a mãe haviam se desentendido.
Narrou ter acompanhado Bruna para prestar depoimento e realizar exame. Disse se recordar que, segundo Bruna, ela foi contar para a mãe que o padrasto havia entrado no quarto sem autorização e a mãe brigou com ela. Segundo Bruna o padrasto entrou no quarto dela sem roupa, mas não se recorda dela ter falado sobre ele ter passado mão nela.
Contou que Bruna era uma adolescente que gostava de sair, já encontrou ela algumas vezes na rua. Perguntada pela defesa, respondeu que está no Conselho Tutelar desde o ano de 2005 e nunca recebeu nenhuma queixa de abuso sobre UESLEI
. Disse que já tinha acompanhado um caso da SUELI e os outros filhos dela, mas nada em relação a Bruna.(...)” (Negritou-se)

A testemunha Neuci Gutierres narrou em juízo

que
:
(Relatório de mídia digital)

“(...)depois do ocorrido foi em companhia da Conselheira Tutelar Lúcia até a casa da SUELI fazer uma visita para saber como estava a adolescente.
Disse que na ocasião Bruna não estava na casa e sim morando com um namorado
. Contou que descobriram onde o namorado da Bruna morava, foram no local e na segunda vez conseguiram falar com a Bruna. Informou que durante essa visita Bruna não falou sobre o ocorrido com o padrasto, só disse que estava morando com o namorado e tanto o pai quanto a mãe dela estavam de acordo. Disse que ficou sabendo do ocorrido somente pelo que estava narrado no boletim de ocorrência, não ouviu nada da própria Bruna. Questionada sobre o comportamento da vítima Bruna, disse conhecer somente o que a mãe dela falou, que Bruna era uma adolescente rebelde, que gostava de dormir até tarde, não ajudava. Questionada pela defesa, informou que está no Conselho Tutelar há uns seis anos e nunca queixa de abuso sobre UESLEI.(...)”(Negritou-se)

A testemunha, psicóloga junto ao Fórum da Comarca de Nobres – Dra. Leticia Frigeri Barboza, declinou em juízo que: (Relatório de mídia digital)

“(...)
o único contato que teve com a vítima Bruna foi no dia da audiência sem dano
. Relatou que durante a audiência a revolta da adolescente era sobre o fato do padrasto ter entrado no quarto dela sem as vestimentas.
Segundo Bruna o padrasto bebeu bebida alcoólica, ela estava deitada quando sentiu alguém tocando no rosto dela e quando abriu o olho viu que era o padrasto que estava sem roupa, então perguntou o que ele estava fazendo, o padrasto ficou em silêncio e saiu do quarto
. Relatou que durante a audiência sem dano, a vítima alegou ter contado o ocorrido para a mãe e avós maternos, porém, eles não acreditaram e a mãe dela acabou agredindo com um facão. Questionada pelo Ministério Público, respondeu que teve um único contato com a vítima, sendo que ao mesmo tempo que ela (vítima) parecia ser coerente, as vezes ela recuava em algumas perguntas, ora Bruna dizia que estava magoada com a situação, ora dizia que ele (APELANTE) sempre foi um bom padrasto, que ajudou a mãe a sair das drogas, e depois disso não foi feito um novo estudo, a depoente não teve mais contato com a vítima, não pode ver se a versão seria a mesma ou mudaria Informou que durante o depoimento questionou a vítima se aquele fato teria acontecido outra vez ela respondeu que não, que foi só naquele dia. Perguntada pela defesa de UESLEI se sob o ponto de vista psicológico a vítima poderia estar mentindo, disse que para responder era preciso fazer novo estudo para apurar com precisão os fatos,
teve um único contato com a vítima
. Questionada pela defesa de SUELI, respondeu que Bruna não falou nada sobre a mãe já ter batido nela, teria sido só naquele dia.(...)”

Em juízo, a informante Maria da Conceição de Jesus e Silva [avó da vítima] narrou:

“(...)que criou sua neta Bruna desde que ela tinha uns três meses até uns dezessete anos.
Declarou que ela é ‘terrível’ ‘cheia de problema’ inclusive tentou destruir o casamento da informante ‘inventando que ela tinha outro homem’. Disse que após esse desentendimento Bruna saiu da casa da informante e foi morar com a mãe. Narrou que foi até a casa da sua filha, mãe da Bruna e falou para ela tomar cuidado porque a Bruna tentaria acabar com o casamento dela (SUELI) com o RODRIGO (APELANTE). Disse que Bruna gostava de sair e como a informante proibia dizendo que ela tinha que estudar, Bruna costumava ser mentirosa.
Alegou que ficou surpresa quando ficou sabendo do caso. Questionada pela defesa disse que Bruna era ‘queixuda’, as vezes queria gritar com a informante, disse ainda, que ficou sabendo que SUELI deu umas ‘lapadas’ nela porque Bruna ‘quis ir pra cima dela’(...)”.

De outro norte, o recorrente negou a autoria em juízo, declarou em síntese que:

“(...)convive com Sueli há dois anos e meio ou três anos. Relatou, que SUELI foi morar primeiro com o interrogando, depois levou a filha pequena, posteriormente o Guilherme e por último, Bruna foi morar com eles. Informou também, que o quarto dele e da companheira era separado do quarto onde Bruna dormia, além disso, Guilherme e a irmãzinha dormiam em outro quarto. Externou que Bruna morava anteriormente com a avó, mas teve um desentendimento com ela,

e foi morar com uma prima, onde teve outro desentendimento, quando foi então morar com ele e sua companheira [mãe de Bruna]. Disse ainda, que não queria que a Bruna fosse morar com eles porque sabia dos seus problemas, mas acabou aceitando. Narrou, que antes desse fato tinha um bom relacionamento com a Bruna e com os outros filhos da Sueli.

Contou que no dia anterior chegou em casa após o trabalho, ficou assistindo TV até umas 22:30 e depois foi dormir, no dia seguinte foi trabalhar normalmente e voltou no final do dia e como era véspera da Páscoa, entregou um ovo de páscoa pro Guilherme e pra Rilary. O avô das crianças, pai da ‘Nega’ (SUELI) estava lá e a Bruna estava no interior de casa chorando. Indagou o que tinha acontecido, tendo SUELI informado que a Bruna queria ir a uma festa em Bom Jardim e, ante a recusa da mãe, iniciaram uma discussão, que culminou com ambas entrando em vias de fato. Ainda, naquele dia, um pouco mais tarde, ele também teve uma discussão com a Bruna porque ela o xingou de ‘safado vagabundo’, tendo lhe indagado o porquê do xingamento, foi só então que BRUNA lhe acusou de ter entrado no seu quarto, durante a madrugada e, em razão de ter narrado o ocorrido a sua mãe foi agredida por ela. Sustentou que depois que Bruna lhe xingou pediu para que se retirasse de sua casa, neste momento Bruna falou que iria na delegacia contar o ocorrido na noite anterior, quando lhe respondeu que ficasse à vontade, pois ele não tinha feito nada. Contou que SUELI lhe perguntou se era verdade o que Bruna estava dizendo e ele negou.”

A genitora SUELI DE JESUS E SILVA em juízo, narrou:

“(...) que a discussão com a filha Bruna foi porque ela queria sair pra festa e que BRUNA nada lhe falou sobre o tal ocorrido, na madrugada anterior, com UESLEI. Relatou que após a briga com a filha, Bruna que saiu chorando e xingando a interroganda, gritando: ‘sua desgraçada, eu vou acabar com a vida sua e do seu marido agora’. Perguntada pelo magistrado sobre o que aconteceu em relação ao UESLEI disse não acreditar porque Bruna é uma menina que gosta de conversa, vive mentindo. Contou que na noite em que UESLEI teria entrado no quarto da Bruna a interroganda estava em casa assistindo TV e ele lá na frente, mas não sabe se ele estava bebendo, não ouviu nada. Questionada pelo Ministério Público, respondeu que UESLEI dormia de short. Contou que Bruna estava morando com eles há cerca de dois ou três meses. Narrou que brigava muito com a Bruna pois ela gostava de sair todas as noites, ia pra festa e chegava meia-noite e que não podia aceitar tal atitude.(...)”

Tem-se, portanto, que o acervo probatório apresenta dúvida razoável sobre os fatos ocorridos na madrugada do dia 20/04/2019, acrescido a veemente negativa por parte do apelante que, desde a fase inquisitorial nega peremptoriamente a prática de importunação sexual e as informações sobre a conduta claudicante da vítima.

Neste sentido,
as circunstâncias apresentadas causam dúvidas quanto à prática do abuso sexual, sendo insuficiente, por si só, a fala da vítima para fins condenatórios ademais, quando em contrariedade como se descortina.

Ressoa dos autos, que a ausência de firmeza probatória frente as disposições supramencionadas fizeram emergir aos fólios dúvidas que não foram sanadas nos autos, ao passo que o crime, se houve, não foi esclarecido. Nesse contexto, os elementos de prova angariados no curso da persecução penal não autorizam conclusão diversa da absolvição como medida que se impõe em consonância com o princípio
in dúbio pro reo
, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo.

A propósito, leciona Júlio Fabbrini Mirabete
in
Código Penal Interpretado, Jurídico Atlas, pag.1004:

“
Aplicação do princípio do ‘in dubio pro reo’, autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática
’. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136)

A jurisprudência pátria, não diverge desta linha de raciocínio,
in verbis:

“ PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - RECURSO DA DEFESA - DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO - PROVAS FRÁGEIS - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE - ANÁLISE PREJUDICADA.- É de se invocar a prevalência da dúvida se a prova é frágil a embasar um decreto condenatório, prevalecendo o brocardo in dubio pro reo.- Ante o desfecho absolutório, resta prejudicada a análise do recurso ministerial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.002842-3/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO ISOLADO NOS AUTOS. PRESENÇA DE TESTEMUNHAS QUE, EMBORA TENHAM PRESENCIADO O ACUSADO COLOCANDO A MENOR NO COLO, AFIRMARAM NÃO TÊ-LO VISTO APALPANDO A VÍTIMA. OFENDIDA COM HISTÓRICO DE MENTIRAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL1. Nenhum elemento de prova isolado nos autos autoriza a condenação do agente, devendo haver ao menos indícios que confirmem o elemento de prova. 2. A palavra da vítima, quando absolutamente isolada nos autos e sem qualquer ponto de apoio em dado verossímil, autoriza a absolvição do agente.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.15.020404-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022)

Assim, na hipótese vertida, resta desautorizada a manutenção da condenação,
máxime
porque pairam muitas dúvidas quanto à efetiva ocorrência do fato. Registro, que o direito penal não pode atuar com base em conjecturas, havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do fato imputado, de modo que, as provas, para comporem a certeza de uma condenação criminal, devem ser claras, fortes e evidentes o que não se apresenta no caso vertente, razão pela qual a absolvição se impõe.

DAS RAZÕES DA DEFESA DE SUELI DE JESUS E SILVA.

A defesa, explicita que não há provas que a apelante tenha agredido ou lesionado a própria filha, visto que a agressão partiu da vítima que foi para cima da mesma e, em arremate requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta também, que toda a tese da acusação encontra-se baseada na palavra da vítima Bruna Kevilli Silva Pereira.

Contudo, a tese não comporta amparo,
máxime
porque, em juízo, a recorrente confessa ter agredido sua filha Bruna Kevilly Silva Pereira, afirmando que assim agiu, porque a mesma (filha) quis lhe agredir. Relatou ainda, que era um sábado, saiu de casa cedo para trabalhar, enquanto sua filha ainda dormia. Chegou por volta das dezesseis horas, quando a sua filha Bruna que havia saído com uma amiga, retornou dizendo que iria a uma festa em Bom Jardim, oportunidade em que a apelante a proibiu, pois era sábado de aleluia, dia perigoso, tendo Bruna respondido: ‘
eu vou porque você não manda em mim
’.(Sic.)

Disse, que estava descascando cana para a sua outra filha, quando Bruna, contrariada com a sua negativa, partiu pra cima dela, neste momento, para repelir a agressão, a recorrente usou do facão que estava em sua mão, (do lado que não tem corte) dando-lhe uma “
pranchada na perna
”(Sic.) da Bruna que saiu chorando e xingando a interroganda, gritando: “
sua desgraçada, eu vou acabar com a vida sua e do seu marido agora”
.(Sic)

Relata também, que depois da referida briga Bruna saiu e a recorrente ficou em casa fazendo o jantar quando chegou a viatura pra levá-la a delegacia. Questionada pelo magistrado, disse que tal discussão com a filha foi porque a mesma queria sair pra festa e que Bruna nada lhe falou sobre o tal ocorrido (delito sexual), na madrugada anterior, com referência ao seu convivente Ueslei.

Reafirmou, que bateu na filha Bruna porque a mesma queria lhe agredir, enquanto gritava que a interroganda não mandava nela, acrescentando que não poderia deixar um filho lhe bater. Afirmou, que aquela foi a primeira vez que bateu em Bruna. Questionada pelo Ministério Público, respondeu que brigava muito com a Bruna pois, ela gostava de sair todas as noites, ia pra festa e chegava meia-noite e que não podia aceitar tal atitude.

Em depoimento sem dano prestado em juízo a vítima Bruna Kevilly Silva Pereira relatou que: ‘
a mãe da declarante a agrediu foi porque a declarante começou a discutir com o Rodrigo e por isso sua genitora a agrediu’
(sic).

A informante Taylliany da Silva Rodrigues narrou na fase judicial que segundo Bruna a mãe bateu nela. No mesmo sentido, a informante Maria da Conceição de Jesus e Silva que declarou em juízo que Sueli deu ‘umas lapadas’ na filha Bruna.

O laudo pericial nº 712.02.2019.009734-01 realizado na vítima Bruna Kevilly Silva Pereira indicou que “HOUVE LESÃO CORPORAL, COM INSTRUMENTO CONTUSO, FOI AGREDIDA COM FACÃO, PORÉM DE CHAPA, E NÃO COM A LAMINA” – hematoma no braço direito e na perna direita – (id. 123009589 – fls.27/32).

Com efeito, ainda que tivesse a vítima ‘
partido para cima’
da genitora, constata-se que a apelante não utilizou dos meios necessários para repelir a injusta agressão, pois, valendo-se de um facão agrediu a mão e perna direita da adolescente
ficando evidente, portanto, que naquele dia a recorrente surrou a filha, extrapolando os limites das represálias necessárias a educação dos filhos menores

Perante a autoridade policial, a Conselheira Tutelar Lúcia Andréa da Cruz narrou que: “(...)
as menores são acompanhadas por este Conselho Tutelar e que, talvez a vítima RILARY GABRIELI DA SILVA, tenha mentido para não ter que ir para o conselho tutelar, haja vista que em outro momento ela teve de ser retirada da mãe por esta ter agredida o irmão dela e ser usuária de drogas
(...)” (sic). (Id.123009589-fls.18/19)

Em juízo, ao ser perguntada pela defesa a testemunha Lúcia Andréa da Cruz narrou que já tinha acompanhado um caso da recorrente com relação aos filhos.

Nesta linha, consta no relatório informativo elaborado pelas Conselheiras Tutelares Lúcia Andréa da Cruz e Neuci Gutierres que ‘
orientamos a quanto aos cuidados com os filhos, uma vez que no ano de 2012 a filha Rilary e do filho Guilherme foram para o Abrigo Público Municipal por agressão física
’ (sic) (ID. 123009589 – Pág. 164)

Registro, que embora a defesa sustente a tese de legitima defesa, as provas materiais e testemunhais aliadas ao histórico de agressões físicas da apelante para com seus filhos são aptas a refutarem tais argumentos, razão pela qual o pedido absolutório não comporta amparo.

Avançando no tema, pede subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Para a adequada análise transcrevo a dosimetria da pena para o delito do art. 129, § 9°, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006:

“[...]A PENA-BASE do crime de lesão corporal descrito(s) no CP, art. 129, § 9º, com previsão em abstrato de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, em relação ao réu SUELI DE JESUS E SILVA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, porque ostenta em seu desfavor a Guia de Execução Penal n. 2000019-35.2019.8.11.0030, em que condenada pela prática de ilícito descrito/capitulado no art. 171, “caput” do CP e pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com sentença proferida no dia 22/1/2019 e trânsito em julgado em 9/7/2019, a qual usarei para fins de maus antecedentes, exaspero a pena e fixo em detenção, de 3 (três) meses e 11 (onze) dias.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Presente causa(s) agravante(s), prevista no art. 61, I, do CP, porque condenada pela prática descrita no art. 155, “caput”, pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses em regime aberto, com sentença proferida no dia 25/1/2019 e trânsito em julgado no mesmo dia, assim como presente atenuante(s) de pena prevista no art. 65, III, do CP, compenso-as e fixo a INTERMEDIÁRIA em detenção, de 3 (três) meses e 11 (onze) dias.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, o que resulta na manutenção, fixo essa FINAL em detenção, de 3 (três) meses e 11 (onze) dias, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III – é o SEMIABERTO, porque condenada reincidente, apesar da pena ser inferior a 4 (quatro) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º, incluído pela Lei n. 12.736/2012.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque nos termos do Enunciado n. 588 da Súmula do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Outrossim, como já mencionado, há vedação expressa de aplicação, “nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa” - Lei n. 11.340/2006, art. 17.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque em que pese a pena não ser superior a 2 (dois) anos, a condenada é reincidente.

O(s) réu(s) poderá(ão) recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1º, e soltos durante a instrução criminal.[...]”

Com efeito, consta que a recorrente ostenta um processo executivo de pena e, analisando a dosimetria estabelecida tem-se que o Juízo Sentenciante utilizou, na primeira fase, uma das ações penais para negativar a vetorial dos maus antecedentes da recorrente e, outra ação penal, valorada na segunda fase como reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, analisando o processo executivo de pena nº 2000019- 35.2019.8.11.0030 a que faz alusão o juízo sentenciante, nota-se, que a recorrente ostenta duas condenações penais
ex vi
do processo nº.1616-20.2012.8.11.0030, pelo art. 155, ‘
caput’
, do CP, cometido em 07/05/2012, com sentença proferida em 25/01/2019 e trânsito em julgado em
01/08/2019
, assim como, o processo nº. 2207-79.2012.8.11.0030, por incursão ao art. 171, ‘caput’, do CP, com a data da infração em 31/03/2013, com sentença prolatada em 22/01/2019 e data do trânsito em julgado
09/07/2019
. Destarte, tais ações são anteriores ao crime apurado nestes autos [
20/04/2019
]. Assim, o trânsito em julgado de ambas as condenações ocorreram em datas posteriores.

Nesta diapasão, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

À propósito, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado”.
(STJ: AgRg no HC 697551 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0315729-6, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/04/2022; TJMT: N.U 0004241-71.2013.8.11.0004, PAULO DA CUNHA, DJe 07/05/2022).

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“[...]A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP). O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). A confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1919602/PR).” (N.U 0006278-47.2008.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Assim, constato que a sentença comporta reparos e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada a recorrente SUELI DE JESUS E SILVA:

1ª fase
– Conservo a negativação dos maus antecedentes
consoante a ação penal nº. 2207-79.2012.8.11.0030, a que ostenta em que condenada pela prática de ilícito capitulado no art. 171, “caput” do CP [PEP n. 2000019-35.2019.8.11.0030], quanto as demais circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal, permanecem hígidas. Assim, fixo a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção;

2ª fase
– Afasto a agravante da reincidência valorada na sentença e vai mantida a atenuante da confissão. Contudo, frente ao óbice de aplicação pela Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo, e modo que estabeleço a intermediária em 03 meses de detenção;

3ª fase
– Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, conservo a pena 03 (três) meses de detenção, no regime aberto [art.33, §2º, ‘c’ do CP].

Mantenho a impossibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena - Súmula 588 do STJ e art. 17 da lei 11.340/06.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena a teor do Art. 77, inc. II do CP.

[Precedentes TJMT “4. Uma vez constatado que o apelante não preenche os requisitos cumulativos previstos nos arts. 44 e 77, do Código Penal, é inviável a concessão em seu favor do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena. 5. Recurso desprovido. (N.U 0000687- 35.2015.8.11.0077, LUIZ FERREIRA DA SILVA DJE 21/02/2022). E ainda, no mesmo sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – REQUERIDA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DIANTE DA PERSONALIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA AVALIAR A ÍNDOLE E O CARÁTER DO ACUSADO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – VIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável a análise da personalidade do agente sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados nesta área do conhecimento. A suspensão condicional da pena exige o preenchimento dos requisitos elencados no art. 77 do Estatuto Penal, não sendo recomendável a sua concessão quando a culpabilidade do agente mostra-se desfavorável. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0000809-46.2012.8.11.0047, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
1.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de UESLEI RODRIGO RIBEIRO para absolvê-lo do delito tipificado no art. 215-A c/c. art. 226, II, ambos do Código Penal por inobservância de prova suficientemente segura para fundamentar o decreto condenatório, diante da aplicação do
in dubio pro reo
, e
2.

DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação manejado por SUELI DE JESUS E SILVA para

afastar a agravante da reincidência retificando a dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022